Tribunal: TJDFT
Processo: 0710724-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0710724-50.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: DISKMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - EPP DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO SANTANDER(BRASIL) S.A. contra decisão exarada pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0725365-11.2021.8.07.0001, proposto pelo agravante em desfavor de DISKMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA-EPP. Nos termos da r. decisão agravada (ID 150582311 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau acolheu a impugnação ofertada pela executada, reconheceu o excesso de execução e a necessidade de exclusão dos cálculos do valor dos honorários de sucumbência da ação de origem, uma vez que a executada é beneficiária da gratuidade de justiça. Além disso, o juízo a quo condenou a parte exequente/impugnada ao pagamento de honorários advocatícios em relação à impugnação, fixados em 10% (dez por cento) da diferença entre o valor requerido no cumprimento de sentença e o efetivamente devido em face da decisão agravada, ou seja, R$ 1.349,68 (um mil e trezentos e quarenta e nove reais e sessenta e oito centavos). No agravo de instrumento em apreço, o agravante sustenta que a concessão da justiça gratuita não afasta a condenação de honorários de sucumbência, mas somente suspende sua exigibilidade, em conformidade com o art. 98, §§ 2o e 3o do Código de Processo Civil. Assim, afirma que inexiste excesso de execução e sim, condição suspensiva que impede, temporariamente, a satisfação da obrigação, permanecendo o direito. Ao final, o agravante postula a reforma da r. decisão recorrida e o provimento integral do recurso. Preparo recolhido sob o ID 44960560. Verifico que o agravante não requereu a antecipação dos efeitos da tutela recursal e nem a atribuição de efeito suspensivo, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto a consulta aos autos do processo originário se mostra suficiente para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 3 de abril de 2023 às 16:31:21. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora